Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES EM QUARTO DE HOTEL. UNIDADE DE FREQUÊNCIA COLETIVA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O acórdão enfrentou as questões necessárias ao julgamento, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os pontos e documentos relevantes para o julgamento da matéria devolvida na apelação.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.